Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DESÍDIA DO FORNECEDOR EM REALIZAR O REPARO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: a) decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes; b) condenar os réus na obrigação de retirar, às suas custas, as instalações realizadas, conforme contrato de id 209723744, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de responsabilidade por perdas e danos e perda definitiva dos bens em favor da parte autora; c) condenar os réus a restituírem ao autor o valor de R$ 8.500,00. Em suas razões, o recorrente alega que, em decorrência da prestação de serviço defeituosa pelo recorrido, precisou adquirir novos armários, comprovando o valor gasto com a compra. Requer condenação dos recorridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados, no importe equivalente a 50% do valor total dos novos armários de cozinha. Sustenta que a situação dos autos revela verdadeira violação à dignidade do consumidor, que, durante quase dois anos, foi obrigado a conviver com o descumprimento contratual, sem qualquer assistência dos recorridos, mesmo vigente a garantia contratual.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o defeito apresentado pela cobertura da lavanderia da residência do autor configura danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Direito do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
5. No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviço de fabricação e instalação de cobertura com estrutura de alumínio com policarbonato na parte frontal e calha na parte lateral, com garantia 02 (dois) anos. Restou incontroverso que após a instalação a estrutura apresentou defeito por duas vezes e que os reparos foram realizados pela requerida. Incontroverso também que a estrutura apresentou um terceiro defeito, uma vez que não houve impugnação específica pela parte ré.
6. Ademais, analisando as provas juntadas pelo autor com a inicial, é possível observar que alguns móveis estavam armazenados no local onde houve o vazamento, contudo, não restou demonstrada a dimensão dos danos e nem que os armários possuem qualquer relação com os móveis novos adquiridos pelo autor, de modo que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
7. Quanto ao dano moral, no caso, ficou demonstrada a desídia e o descaso do fornecedor em relação à situação enfrentada pelo autor. Com efeito, dos prints das conversas entre as partes por meio de aplicativo de mensagens, evidencia-se que a parte ré não atendeu à terceira solicitação de reparo feita pelo autor, prometendo que iria sanar o defeito e não cumprindo. Além disso, nos defeitos apresentados anteriormente pela estrutura observa-se que o autor empreendeu muitos esforços para ter seus pedidos atendidos, porquanto ou o requerido não respondia as mensagens ou se esquivava de ir reparar o telhado, demorando meses para realizar os serviços (ID 73934604).
8. Cabe ressaltar que em razão dos defeitos apresentados pela cobertura a lavanderia do autor ficava inundada durante as chuvas, com água escorrendo pelas paredes e teto, fato capaz de transbordar o mero aborrecimento e vulnerar os atributos da personalidade da parte autora. Assim, em atenção às circunstâncias do caso e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de R$ 2.000,00 à título de indenização por danos morais.
9. Por fim, esclarece-se que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, com atualização pelo IPCA, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.